Tribunal: TCU
Processo: 010.640/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6934/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 010.640/2021-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Celia Regina de Araujo Fialho (XXX.496.042-XX); Denise Santos de Souza (XXX.121.142-XX); Jefferson Luis da Silva Cardoso (XXX.054.282-XX); Jose Elias Pereira Hage (XXX.670.802-XX); Lana Karla Souza Magno (XXX.580.282-XX); Luis Augusto Lisboa Dias (XXX.814.682-XX); Rafaele Habib Souza Aquime (XXX.929.082-XX); Reiville dos Santos Rego (XXX.185.702-XX); Valeria de Paula Ribeiro Ferreira (XXX.597.282-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal Rural da Amazônia 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.